Tribunal: STF
Processo: HC 222134
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Vanderlei Moser, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv em AREsp nº 1659080 - PR.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de três anos e quatro meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, ante a prática do crime descrito no artigo 1º, inciso I, do dec.-lei 201/67.



    A defesa sustenta: i) “nulidade do julgamento do agravo interno no recurso extraordinário no EAREsp nº 1.659.080/PR pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude de flagrante violação ao disposto no art. 1.021, §3º, do código de processo civil; ii) “nulidade do julgamento pela Corte Especial dos embargos declaratórios opostos em face do agravo interno, uma vez que não houve o enfrentamento das teses defensivas, a ensejar o vício de fundamentação.”



    Ante o exposto, requer-se, 



    “concessão da ordem para declarar a nulidade do julgamento do agravo interno no recurso extraordinário no EAREsp nº 1.659.080/PR pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.” 



    Subsidiariamente, 



    “a concessão da ordem para determinar novo julgamento pela Corte Especial dos embargos de declaração opostos pelo paciente, ocasião em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça deverá apreciar fundamentadamente a arguição de nulidade do julgamento do agravo interno por violação ao art. 1.021, §3º, do código de processo civil.”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do acordão impugnado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A ausência, no acórdão, dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal impede o conhecimento dos embargos declaratórios. 2. A apresentação destes aclaratórios demonstra o mero propósito de protelar o cumprimento da pena, uma vez que a parte apenas tenta, de forma absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera discordância do acórdão embargado. 3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm jurisprudência firmada no sentido de que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação da decisão. 4. Embargos de declaração não conhecidos, nos termos do voto do relator, com imediata certificação do trânsito em julgado e baixa os autos, independentemente da publicação do acórdão ou de eventual interposição de outro recurso.” (Doc. 9).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme assentou o Ministro Relator no STJ:



    No caso, conforme registrado no acórdão embargado, foram declinadas todas as razões para rejeição dos anteriores embargos de declaração em razão de não haver omissão no acórdão que manteve a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema 181/STF, não havendo se falar em nulidade diante da plena fundamentação das decisões já prolatadas.”



    O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, segundo o qual 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que obstaculizou a sequência de recurso extraordinário, dizendo-a desfundamentada. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Esse entendimento tem inteira aplicação ao caso concreto, que envolve pressuposto de admissibilidade do RE, em decisão proferida pelo STJ.



    Conforme destacado alhures, 



    “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 138.099-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/12/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente